Tribunal: TJMT
Processo: 1080695-98.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1080695-98.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EVERTON FARIA DOS SANTOS - CPF: 068.114.221-90 (RECORRENTE), GENILSON MARCOVICZ JUNIOR - CPF: 044.912.961-62 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA REJEITADAS. ENERGIA ELÉTRICA. PROTESTO INDEVIDO DE DÍVIDA JÁ QUITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL PRESUMIDO. INDENIZAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes pedidos de declaração de inexigibilidade de débito, indenização por danos morais e afastamento de condenação por litigância de má-fé. Autor alega ter quitado fatura de energia antes da lavratura de protesto, que lhe causou abalo moral e restrição creditícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve pagamento da fatura antes da lavratura do protesto; (ii) definir se o protesto posterior à quitação configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável; (iii) examinar se se justifica a condenação do autor por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pagamento da fatura de energia no valor de R$ 1.090,32 foi efetivamente realizado em 11/04/2024 em favor da concessionária, antes da lavratura do protesto em 20/05/2024, afastando a alegação de mero agendamento não concretizado.

4.

A divergência entre o valor da fatura protestada e o montante pago se justifica pela inclusão de encargos moratórios e de mais de uma fatura em boleto único, o que confirma a quitação.

5.

O protesto lavrado após o pagamento caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a declaração de inexigibilidade do débito.

6.

O dano moral é presumido no caso de protesto indevido, por se tratar de restrição creditícia que atinge a honra objetiva do consumidor.

7.

A fixação da indenização em R$ 4.000,00 observa critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

8.

A condenação por litigância de má-fé não se justifica, pois o autor apresentou prova plausível e exerceu direito de ação de forma legítima.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1080695-98.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Everton Faria dos Santos

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 a 11/09/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

- PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDAE RECURSAL

Colendos Pares,

Quanto a ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Colendos Pares;

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

-
MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, o autor afirmou que foi surpreendido com protesto lavrado em 20/05/2024, referente à fatura de energia elétrica vencida em 11/03/2024, no valor de R$ 963,86. Alegou que o débito já se encontrava quitado, pois em 11/04/2024 houve pagamento da quantia de R$ 1.090,32 em favor da própria concessionária de energia, valor que englobava a fatura de fevereiro, a de março e encargos por atraso. Sustentou que, mesmo após a quitação, a ré encaminhou o título a protesto, o que lhe ocasionou abalo moral e restrição creditícia.

Em contestação, a concessionária sustentou ausência de prova idônea do pagamento da fatura protestada, afirmando que o documento trazido representaria mero agendamento, além de apontar divergência de valores e atribuir ao consumidor a obrigação de arcar com os emolumentos necessários à baixa do protesto.

Pois bem. O exame dos autos evidencia que em 11/04/2024 foi efetivado débito no valor de R$ 1.090,32 em favor da concessionária ré, constando no extrato bancário a identificação do beneficiário e do CNPJ, conforme imagem destacada abaixo:

Tal pagamento se deu antes do protesto de 20/05/2024, circunstância que afasta a tese de agendamento não concretizado e revela que a fatura já havia sido adimplida quando apresentada a protesto.

A divergência entre o valor da fatura isolada (R$ 963,86) e o montante pago (R$ 1.090,32) decorre justamente da inclusão de encargos moratórios e de mais de uma fatura no mesmo boleto, não havendo incoerência no documento apresentado.

Dessa forma, o protesto se mostra indevido, pois lavrado após a quitação, o que caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a declaração de inexigibilidade do débito.

Ressalte-se que o entendimento segundo o qual cabe ao devedor providenciar a baixa do protesto aplica-se apenas quando o pagamento ocorre depois do apontamento legítimo, hipótese diversa da presente, em que o título já se encontrava quitado.

Configurado o protesto indevido, o dano moral prescinde de prova, sendo presumido em razão da gravidade do constrangimento suportado, sobretudo porque a restrição atingiu a honra objetiva do consumidor, impedindo-o de acessar crédito regular.

O valor da indenização deve ser arbitrado em R$ 5.000,00, quantia adequada ao caráter pedagógico da condenação e proporcional à repercussão do evento.

Por fim, não se vislumbra litigância de má-fé por parte do autor, que apresentou prova plausível de sua alegação e buscou resguardar direito legítimo, devendo ser afastada a penalidade imposta em primeiro grau.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
d
ou-lhe parcial provimento,
DECLARO a inexigibilidade do débito que motivou o protesto e
CONDENO a recorrida ao pagamento de
indenização por danos morais
, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir dessa data e acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação. Afasto, ainda, a condenação do autor por litigância de má-fé, bem como os consectários decorrentes dessa condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025